Tribunal: TJDFT
Processo: 0001987-43.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO. LEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Consoante as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.578.553/SP, cuja observância prestigia os princípios da segurança jurídica e da isonomia, as tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação, desde que expressamente convencionadas, podem ser validamente cobradas do consumidor.

II. Recurso desprovido.